Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 61 DA LCP OU PARA O ARTIGO 218-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL. FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.

2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.

3. Do confronto entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, corroborados por outros elementos informativos nos autos, é possível concluir que, na essência, a versões apresentadas tanto pela vítima quanto pelas testemunhas foram devidamente confirmadas.

4. Em que pese a irresignação do apelante, é certo que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que as condutas do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora do art. 217-A do Código Penal.

5. Em relação ao pleito de desclassificação para o crime tentado, de forma que a pena seja reduzida em 2/3 (dois terços), tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os atos praticados extravasaram a mera tentativa de execução, tendo se consumando no momento em que o réu, com a finalidade de satisfazer sua libido, além de ter beijado à vítima em outros momentos, de forma intencional, manteve relações sexuais com a ofendida, mesmo que por um breve período. 5.1. Convém destacar que o delito de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP) se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de quatorze anos, como ocorrente na hipótese dos autos, não havendo, portanto, se falar em reconhecimento da forma tentada do delito.

6. No que concerne ao pleito relacionado à desclassificação para o delito de contravenção penal (art. 61 LCP) ou para satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218- A, CP), tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que, além do disposto no artigo 61, da Lei de Contravenções Penais, qual seja, “Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor; Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”, não se adequar aos fatos ora analisados, já que restou demonstrado que a vítima e o acusado mantiveram relações sexuais, o citado dispositivo foi revogado pela Lei no 13.718/2018. 6.1 Convém enfatizar que, atualmente, o aludido dispositivo está tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, o qual prevê como crime de Importunação Sexual, quem “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.” No entanto, a tese defensiva atinente à desclassificação para o delito de importunação sexual não merece prosperar, tendo em conta que, consoante disposto nos autos, a ofendida e o réu mantiveram relações sexuais, atos estes diversos dos previstos no art. 215-A, do CP. 6.2. Ademais, a conduta prevista no artigo 218-A, do Código Penal possui tipificação a conduta de “praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem”, previsão esta que não se aplica no presente caso, já que os elementos probatórios comprovam que os atos do recorrente foram realizados diretamente com a ofendida.

7. No que tange à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação, não havendo, assim, que se falar em fixação no mínimo legal.

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional, nesses casos, deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o e art. 59, ambos do Código Penal. 8. 1. Considerando que a pena imputada ao apelante foi estabelecida em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ou seja, ultrapassa 8 (oito) anos, a fixação do regime fechado é medida impositiva, conforme art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

9. Recurso conhecido e improvido